Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705217-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: R. C. COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No 65.097/DF. ACÓRDÃO CASSADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 1093. MODULAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO. 1. Em sede de Reclamação Constitucional no 65.097/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido para "cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância entendimento fixado nas ADIs 5.469, 7.066, 7.070 e 7.078.” 2. A modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal reconhece a cobrança da diferença de alíquota do ICMS – DIFAL até 31/12/2021, com base nas normas anteriores e nos moldes realizados pelo ente distrital, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma para afastar a cobrança de crédito constituído no ano de 2017. 3. O caso dos autos não se enquadra na modulação dos efeitos sobre o entendimento firmado no Tema 1.063/STF, cujas exceções são apenas para as ações judiciais em curso até a data do julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019/DF em 24/02/2021 e para as empresas optantes pelo simples nacional, cuja decisão passou a ter efeitos a partir de fevereiro de 2016. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e VI, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, do Código Tributário Nacional, defendendo ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL, ao argumento de que sua exigência se encontra condicionada à anterioridade anual e nonagesimal. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, aduz afronta à Lei Complementar 190/2022, asseverando que o ICMS-DIFAL somente pode incidir sobre operações realizadas a partir de 1/1/2023, não sendo o caso dos autos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando a insuficiência de fundamentação do acórdão vergastado. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de despesas, custas e honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento despesas, custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002